Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA TERRACAP. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PELO ADQUIRENTE. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DOS INSTRUMENTOS ANTERIORES. ACORDO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA NOVAÇÃO PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONHECIDO DAS PARTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.